Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSO DE DIREITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela parte requerida para condenar a autora a pagar à ré a quantia de R$ 9.104,48.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração da inexistência da dívida, no valor de R$ 7.930,00, a determinação de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, a condenação da parte requerida a promover a restituição da quantia de R$ 730,00 à autora e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Noticiou que em 10/12/2021, por volta de 14h, compareceu até o estabelecimento comercial da requerida para fazer a troca de 4 pneus e desempenar as rodas do veículo de sua propriedade, cujo orçamento prévio foi no valor de R$ 2.230,00. No entanto, quando foi buscar o veículo, alegou que foi surpreendida com a cobrança de outros serviços, no montante de R$ 10.160,00, os quais foram executados sem autorização. Esclareceu que só efetuou o pagamento do que tinha autorizado, da seguinte forma: R$ 1.860,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 parcelado em seu cartão de crédito, de modo que deve ser restituída na quantia de R$ 730,00. Afirmou que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes. Ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57624040).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação do serviço. Em suas razões recursais, a autora reiterou ter autorizado a empresa recorrida, apenas a executar o serviço de troca dos quatro pneus e para desempenar as quatro rodas do automóvel de sua propriedade. Sustenta ser uma pessoa humilde, sem conhecimento técnico e que, mediante coação, assinou notas promissórias e ordens de serviço, após a suposta execução de diversos outros procedimentos. Alega que tramita em desfavor da empresa recorrida mais de 200 processos, nos quais os relatos são os mesmos apresentados nestes autos. Impugna os serviços descritos e defende a ocorrência de cobrança em preços abusivos, serviços em duplicidade e não realizados, além da venda de peças não instaladas. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
7. Constou na inicial que a parte autora/recorrente contratou com a ré/recorrida a troca de pneus e o serviço de “desempeno de rodas”. Entretanto, conforme nota fiscal juntada aos autos pela empresa ré, foram realizados os seguintes serviços/troca de peças (ID 57624029): reparo borda aro 13 e 14; pintura de roda aro 13 e 14; serviço de freio premium; geometria dianteira premium; pneus 175/70R14 88T; disco de freio dianteiro sólido; tambor de freio; pastilha de freio dianteira; sapata de freio; serviço de suspensão premium e reparo centro ARO 13 e 14.
8. No caso em exame, não obstante a aquiescência da recorrente à ordem de serviço apresentada somente após a realização dos reparos, do conjunto probatório, restou demonstrada a vulnerabilidade/hipossuficiência técnica da consumidora, evidenciando a ausência de comprovação de que os serviços executados pela recorrida, além dos contratados inicialmente, foram autorizados previamente pela autora. Ademais, na referida ordem de serviço foram descritos serviços notadamente genéricos e de valor considerável, conduta que afronta o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não apresenta informação clara e precisa quanto à necessidade e imprescindibilidade dos serviços prestados.
9. Quanto à cobrança de preços por parte da requerida verifica-se, por exemplo, que foi cobrado pelo serviço de “geometria dianteira premium” o valor total de R$ 4.007,77 (ID 57624029, p. 4) e, embora seja um serviço mais completo que um alinhamento do veículo conforme afirmou a recorrida (ID 57624040, p. 8), não é razoável ter o preço aproximadamente 10 (dez) vezes superior ao valor cobrado pelo serviço de alinhamento/balanceamento no mercado em geral.
10. Nesse quadro, com base nas regras de experiência, com exceção dos serviços relativos à troca de peças inicialmente contratados pela consumidora, quais sejam, troca de pneus e reparo nas rodas (reparo borda aro 13 e 14, reparo centro aro 13, 14 e pintura de roda aro 13 e 14), os valores cobrados pela empresa recorrida são abusivos e exorbitam a média do mercado, sendo necessária a reforma da sentença. Nesse sentido, importa consignar que a autora não apresentou documento relativo ao alegado orçamento prévio que teria sido realizado, de modo que os reparos diretamente nas rodas dos veículos devem ser considerados como contratados. Assim, observando os preços dos serviços acima elencados, conforme a nota fiscal de ID 57624029 p.4, e o pagamento da quantia de R$ 2.960,00, não há o que se falar em restituição de valores.
11. Mister salientar a falta de transparência e de especificidade dos produtos aos quais a empresa insere a denominação de "premium" já foi reconhecida em diversos casos pelas Turmas Recursais e pelo e. TJDFT, conforme julgados recentes: Acórdão 1827491, 07143814920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024 e Acórdão 1734969, 07394896220228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.
12. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 57623402) ocorreu de forma indevida. Aliado a esse fato, foram realizados serviços diversos aos inicialmente contratados, com a atribuição de valores excessivamente onerosos, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da consumidora na hipótese, situações aptas a violar os direitos da personalidade da recorrente. Cabe, portanto, à recorrida reparar os danos morais suportados pela recorrente.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância de R$ 2.000,00 se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido contido na inicial, a fim de: a) declarar a inexistência do débito anotado na inicial; referente ao valor de R$ 7.930,00; b) condenar a ré a retirar a anotação de negativação do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do presente acórdão e d) julgar totalmente improcedente o pedido contraposto.
15. Sem condenação em custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.